Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-80.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009541-80.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELETRO LOPES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 31.362.590/0001-26 (APELANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), D M ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 22.227.352/0001-17 (APELADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO), SINOMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 23.301.778/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e restituição de valores. A decisão rescindiu o contrato entre as partes, deferiu reintegração de posse, determinou a devolução de valores, fixou multa contratual, incidência de juros legais e correção monetária, além de honorários advocatícios. A autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos, sem a prévia intimação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é obrigatória a intimação da parte embargada quando os embargos de declaração forem acolhidos com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC, em seu art. 1.023, § 2o, impõe ao juízo o dever de intimar a parte embargada sempre que o acolhimento dos embargos puder resultar em modificação do julgado.

4. A ausência de intimação configura nulidade absoluta, pois compromete o contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação da parte contrária é medida obrigatória quando os embargos de declaração puderem alterar o conteúdo da decisão, sob pena de nulidade do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para abertura de contraditório quanto aos embargos de declaração.

Tese de julgamento: “1.
É nula a decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes sem prévia intimação da parte embargada para contrarrazoar, por violação ao contraditório e à ampla defesa
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2130896/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2493408/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação Cível 0000740-23.2011.811.0023, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Eletro Lopes Comércio de Materiais Elétricos EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse e restituição de valores ajuizada por D. M. Eletrotécnica Ltda.

A sentença rescindiu o contrato firmado entre as partes, condenou a apelante à restituição da quantia de R$ 73.634,10, concedeu a reintegração de posse à apelada, aplicou multa contratual e reconheceu a incidência de juros legais e correção monetária, além de fixar honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante sustenta, inicialmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando não ter sido oportunizado o exercício regular de defesa quanto aos embargos de declaração opostos pela parte adversa, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos sem a devida intimação da embargada.

Argumenta, ainda, que houve negativa de apreciação de provas novas por ela apresentadas, especialmente relacionadas à inadimplência da parte autora e à ausência de transferência da posse do imóvel objeto da controvérsia. Defende também a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a Apelada não se enquadra como destinatária final dos bens transacionados, tendo em vista seu ramo de atividade.

Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma, com o reconhecimento da improcedência da demanda ou, ainda, com o afastamento da multa contratual e da aplicação do CDC, além da condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 341384363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Proferida sentença de mérito (id. 337524902), a parte autora D M Eletrotécnica Ltda., ora apelada, opôs embargos de declaração (id. 337524903), os quais foram acolhidos com efeitos modificativos, conforme expressamente consignado pelo juízo singular ao afirmar que “
ALTERO a fundamentação e o dispositivo da sentença de ID ...”
, acrescentando condenação que não constava do decisum originário (id. 337524905).

Tal circunstância viola o art. 1.023, § 2o, do CPC, que impõe a intimação do embargado para manifestação quando o eventual acolhimento dos embargos puder implicar modificação da decisão embargada, além de vulnerar as garantias do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10). Em embargos com caráter infringente, a oitiva da parte contrária não é faculdade do julgador, mas providência necessária para assegurar participação efetiva na formação do convencimento, especialmente quando o
decisum
integrativo altera o conteúdo condenatório e repercute diretamente na esfera jurídica do embargado.

A ausência de intimação, nessa hipótese, configura nulidade processual, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO, NA ORIGEM, DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2130896 SP 2024/0093011-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O STJ possui entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser assegurando à parte embargada a possibilidade conhecer das razões do recurso interposto pela parte contrária, bem como a de apresentar as devidas peças de impugnação, sobretudo nos casos em que há possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios" (AgInt na Pet no AREsp 1 .578.280/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2493408 RJ 2023/0397363-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Na mesma orientação, desta eg. Corte:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Declaração Acolhidos com Efeitos Infringentes. falta de Intimação da Parte Contrária. Nulidade Absoluta da Sentença. Recurso Provido.

[...] Razões de Decidir 3. O art. 1.023, § 2o, do CPC impõe ao Juiz o dever de intimar a parte embargada para manifestar-se sobre os Embargos de Declaração quando seu acolhimento puder modificar a decisão anterior. 4. A inobservância dessa exigência compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. O vício processual não se convalida pela posterior interposição de Apelação, pois o contraditório abrange o direito de influenciar diretamente a formação da decisão judicial. 6. A sentença proferida sem a observância dessa garantia processual deve ser anulada, com retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento. [...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00007402320118110023, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 12/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da decisão que integrou a sentença ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte adversa a manifestação prevista no art. 1.023, §2o, do CPC, com novo julgamento dos embargos após o contraditório

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026